Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FICANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. VAZAMENTOS E GOTEIRAS EM ÉPOCA DE CHUVA. RESPONSABILIDADES DA LOCADORA. DESCUMPRIDAS. DANO MORAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme arts. 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. 1.1. A Declaração de Hipossuficiência possui presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos. Na situação em análise, os elementos coligidos nos autos não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada.
2. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova oral para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta.
3. De acordo com o art. 22 da Lei n.o 8.245/1991, o locador é obrigado a entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina; garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado; e manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel. 3.1. Verificada a desídia da locadora no cumprimento de seus deveres, esta deve ser responsabilizada pela rescisão contratual.
4. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 4.1. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.